Tribunal: TJSP
Processo: 1003794-86.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Alegação de nulidade decorrente da citação das herdeiras de um dos proprietários do imóvel por edital. Inteligência do art. 256 do CPC. Citação editalícia determinada de forma prematura e em hipótese não legalmente prevista, visto que o endereço das apelantes havia sido disponibilizado nos autos e não houve tentativa de realização do ato por qualquer outro meio. Medida

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Alegação de nulidade decorrente da citação das herdeiras de um dos proprietários do imóvel por edital. Inteligência do art. 256 do CPC. Citação editalícia determinada de forma prematura e em hipótese não legalmente prevista, visto que o endereço das apelantes havia sido disponibilizado nos autos e não houve tentativa de realização do ato por qualquer outro meio. Medida essencial para a consagração dos direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Precedentes. Possibilidade de localização das partes a partir do endereço indicado nos autos. Nulidade reconhecida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.